Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800372-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: CARMELITA RODRIGUES DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800372-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: CARMELITA RODRIGUES DE MIRANDA

ADVOGADO: HELIANE DOS SANTOS PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS SUSPENSOS. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA PREVENTIVA. AUSÊNCIA REQUISITOS AUTORIZADORES PARA SUSPENSÃO DO DECISUM. PERICULUM IN MORA EM SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
A luz dos fatos elucidados na exordial, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para suspensão da decisão agravada, vez que não foram acostados nos autos quaisquer documentos que viessem a indicar a existência de contrato entre as partes.

II –
Para mais, em se tratando de instituição financeira consolidada no mercado, não há como ser configurado o perigo de dano com relação à suspensão dos descontos na conta da agravada, levando-se em consideração que a recorrente não depende exclusivamente destes.

III -
No que tange a aplicação de multa, mais uma vez não se constata o perigo da fixação de multa, vez que possui caráter preventivo, logo somente será aplicada na hipótese de descumprimento pelo recorrente.

IV -
Observa-se a presença de
periculum in mora
no sentido inverso, de modo que caso os descontos permaneçam, a agravada terá sua renda prejudicada, lhe causando sérios prejuízos, vez que essa possui caráter alimentar.

V -
Recurso Conhecido e Negado Provimento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800372-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: CARMELITA RODRIGUES DE MIRANDA

ADVOGADO: HELIANE DOS SANTOS PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO S/A
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada, processo nº 0808493-81.2020.8.14.0028, movido por
CARMELITA RODRIGUES DE MIRANDA
.

A decisão guerreada suspendeu de antemão os efeitos dos contratos envolvendo as partes, além de determinar que a instituição financeira, ora agravante, deixasse de efetuar os descontos mensais na conta da agravada, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança.

Insatisfeito, a instituição interpôs o presente agravo de instrumento a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, sustentando que a multa fixada não seguiu os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, para mais suscita que o valor arbitrado poderá gerar enriquecimento sem causa à recorrida, o que por si só violaria o Artigo 884 do Código Civil.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 8026722, pautando-se na ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em conta que por ser a recorrente instituição financeira consolidada no mercado não depende exclusivamente dos descontos atinentes aos contratos com a recorrida. Tendo sido mencionado no
decisum
que o dano se daria em sentido contrário, pois a agravada seria bem mais prejudicada ante a permanência dos descontos em seus rendimentos, os quais possuem caráter alimentar.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800372-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: CARMELITA RODRIGUES DE MIRANDA

ADVOGADO: HELIANE DOS SANTOS PAIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que determinou a suspensão de descontos realizados pela instituição financeira, ora recorrente, na conta da agravada, referente aos contratos nº 804709165 e 0123342567925, os quais também foram suspensos, tendo o juízo fixado multa cominatória em caso de descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança.

O agravante aduz que, ao interpor o presente recurso, pretende suspender o valor fixado à título de multa cominatória, isto porque, segundo ele, tal valor estaria em desconformidade com os princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade. Afirmou que a pena cominatória a título de astreintes possui caráter coativo a fim de ser cumprida alguma determinação, logo, esta não pode possuir caráter indenizatório pelo fato de não haver cumprido determinada obrigação.

Afirmou também que foi determinado um prazo exíguo para o cumprimento da medida, de modo que a agravante é instituição de grande porte e possui uma vasta quantidade de contratos, transações e negócios jurídicos, de modo que em razão da complexidade do sistema interno e logística do encaminhamentos dos negócios jurídicos o prazo estipulado mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão aos argumentos trazidos pelo recorrente.

Consta na exordial que a agravada promoveu ação de repetição de indébito, requerendo danos morais e pedido de tutela antecipada, tendo acostado nos autos documentos capazes de convencer o douto juízo da probabilidade de direito no que tange sua afirmação de não reconhecer os contratos em debate, de modo que as cobranças referentes a estes configuram-se como indevidas.

Observa-se a partir do que consta nos autos do processo originário, que em verdade assiste razão à autora, ora agravada. De modo que o presente recurso foi recebido sem o efeito suspensivo da decisão, pelo que não foi possível identificar o preenchimento do requisito
periculum in mora
.

Ademais, agora, após uma análise mais minuciosa verifica-se o não preenchimento do requisito
fumus boni iuris
, isto porque tanto nos autos originários, quanto nas razões trazidas em sede de agravo de instrumento o recorrente foi incapaz de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Tal argumento evidencia-se no momento em que constata-se a ausência nos autos da cópia do suposto contrato entabulado pelas partes, não sendo possível comprovar ao menos se o empréstimo foi efetuado. Portanto, a luz do que ensina a Teoria da Responsabilidade Objetiva, dispensa-se o dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, o que não ocorreu no caso em tela, é este o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, inclusive, esta nobre julgadora já decidiu nesse sentido em outro julgado, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA CADA DESCONTO INDEVIDO, ATÉ O LIMITE DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO.

PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A decisão agravada deferiu a liminar para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). II.
Verifico não estar demonstrado a probabilidade do direito, haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando o empréstimo junto ao banco.
III. Por fim,
quanto à multa diária, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, conforme muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, é sabido que a multa é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.
IV. Recurso Conhecido e Desprovido. (Agravo de Instrumento nº 0808771-40.2018.8.14.0000 - Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - TJPA - DJe 10/12/2020).

Para mais, além de não ter demonstrado a probabilidade de direito, de igual modo não comprovou o perigo de dano alegado, uma vez que se trata de instituição financeira consolidada no mercado, portanto não depende dos descontos na conta da agravada. Ademais, quanto à multa imposta, como bem mencionado pelo próprio recorrente, seu caráter não é indenizatório, mas configura-se como ato no ordenamento jurídico usado para compelir o réu a cumprir a determinação judicial, portanto possui caráter preventivo e não punitivo, uma vez que somente será obrigado ao pagamento da multa caso não cumpra com o
decisum.

Ora, o que se percebe a partir dos fatos narrados e dos documentos acostados nos autos do processo, que em verdade subsiste o
periculum in mora
de forma inversa, tendo em conta que os descontos são efetuados diretamente na conta da agravada, isto é, há evidente comprometimento na renda da recorrida, a qual possui caráter alimentar, de modo que não é a instituição bancária que depende dos valores em conta da agravante, mas esses valores são de suma importância para a própria subsistência desta.

Assim, diante dos elementos constantes nos autos, ou melhor, considerando a ausência de documento apto a comprovar a existência de contratação de empréstimo entabulado pelas partes, no que tange a multa cominatória reitero que essa somente sobrevirá a partir do descumperimento do
decisum
, não podendo perder-se de vista seu caráter preventivo, devendo a decisão permanecer em todos os seus efeitos.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus moldes.

Belém, março de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024